Tribunal: TJMT
Processo: 1023834-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1023834-66.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AQUISIÇÃO, ACESSÃO, VALOR DA CAUSA]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), AFRIKIN OVCHINNIKOV - CPF: 055.700.411-09 (AGRAVANTE), DEODATO MENK CINTRA - CPF: 609.541.328-15 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA - CPF: 130.856.638-78 (AGRAVADO),
DIEGO DA SILVA ABEL
- CPF: 020.836.090-50 (AGRAVADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PEREIRA - CPF: 078.893.878-90 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – PRELIMINAR – ROL TAXATIVO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIDA – MÉRITO – VALOR DA CAUSA –VALOR INDICADO NA AÇÃO PRINCIPAL – VALOR DO CONTRATO E BENFEITORIAS – CORRESPONDÊNCIA A PROVEITO ECONÔMICO – VALORIZAÇÃO DA BEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Decorrido o prazo de impugnação regular, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica, não é dado ao julgador (CPC, art. 505) e à parte (CPC, art. 507) alterar sua posição quando já se manifestou anteriormente sobre o cabimento do Recurso.

2. Na ação de oposição cujo objeto é a manutenção dos efeitos e direitos do negócio jurídico entabulado entre as partes, o valor atribuído será o valor do próprio contrato, conforme preconiza o art. 292, II do CPC,

3. Não se verificada situação apta a comportar a alteração do valor conferido à causa, bem como demandaria exame do pleito principal (perícia pendente), deve ser mantido o valor inicial conferido à causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFRIKIN OVCHINNIKOV contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Oposição no 1001475-58.2020.8.11.0044, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Paranatinga /MT, que determinou a emenda da inicial para atribuir à causa o valor econômico do imóvel, acrescido do pedido de relativo a retenção de benfeitorias.

Em resumo, alega que (i) conferiu à causa o valor exato do contrato de compra e venda firmando entre as partes; (ii) o pedido indenizatório das benfeitorias tem cunho subsidiário; (iii) o art. 292, VII, do CPC estabelece tal obrigação à parte autora; (iv) a legislação também confere a possibilidade de formulação de pedido genérico – art. 324, §1o, II, do CPC; (v) a decisão foi dada sem oportunizar prévia manifestação da parte sobre a matéria, ferindo o art. 9o e art. 10, ambos do CPC; e (vi) deve ser mantido o valor atual dado à lide.

A liminar foi deferida (ID 152724691).

Contrarrazões dos Agravados sob ID. 156624194, alegando-se em preliminar o não cabimento do agravo de instrumento por ausência de taxatividade, no mérito, que houve a valorização do imóvel motivo pelo qual o valor deve ser retificado.

Diante da manifestação dos agravados, a parte agravante foi instada a se manifestar, tendo comparecido aos autos rechaçando as alegações trazidas em contrarrazões (ID 163556169).

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO CESAR MORAES COELHO, OAB/MT 24543-O:

Senhor Presidente, pela ordem!

Preciso suscitar uma questão de ordem quanto à perda superveniente do objeto.

Na sessão pretérita Vossa Excelência esboçou que a juíza, em determinado momento, não seria oportuno para alteração do valor da causa, mas no Agravo de Instrumento proposto pelo opoente, que é a agravante, na referência do processo mencionou o processo principal, que é uma ação de rescisão contratual com reintegração de posse.

Provavelmente, Vossa Excelência na análise do voto, analisou esse processo como se já houve o saneamento, mas o valor da causa, que a doutora determinou que fosse adequado foi no saneamento da ação de oposição, sendo o momento oportuno pelo art. 357 do CPC.

Aproveitando a oportunidade, ocorre a perda de objeto superveniente dessa ação por dois motivos:

Primeiro, o senhor Afrikin Ovchinnikov comprou a posse do Diego Da Silva Abel. Essa posse foi comprada do Diego Abel com o Deodato Menk Cintra, então, não cabe ação de oposição em face a posse.

A ação de oposição possui dois pedidos:

O primeiro pedido para declarar a propriedade da posse ao opoente, o que juridicamente é impossível.

O segundo pedido é retenção por benfeitorias, mas acontece que a ação principal está pendente de perícia para verificar, se há sobreposição de área, também para fazer o levantamento de benfeitorias.

Se não acolhida essa prejudicial, o agravado Deodato será condenado duas vezes, em indenizar as benfeitorias em dois processos diferentes.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Doutor,

Neste Agravo de Instrumento discute-se apenas o valor da causa. Não podemos discutir mais nada, seria supressão de instância.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO CESAR MORAES COELHO, OAB/MT 24543-O:

A perda de objeto é questão de ordem pública, excelência.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Em meu voto, apenas fixo o valor da causa, que nada tem relação com a perda de objeto.

O valor da causa possui cunho fiscal, é uma condição formal de propositura de ação e uma obrigação da parte recolher os custos, inclusive o juiz pode, até de ofício, determinar o recolhimento.

Desse modo,
data máxima vênia
, o valor da causa não possui relação com esses argumentos trazidos por Vossa Excelência nesta tribuna.

Não há perda superveniente do objeto, porque mesmo que houvesse desistência da ação é obrigado pagar às custas do processo pelo valor da causa.

Rejeito a questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões a parte Agravada suscitou-se o não conhecimento da pretensão recursal por força da taxatividade trazida pelo art. 1015 do CPC.

A pretensão não pode ser conhecida, visto que a decisão de recebimento deste Recurso foi prolatada em 12/12/2022 (ID 152724691) e deixou de impugnada no tempo e forma legal.

Quando do julgamento do REps no 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007 p. 211)

Portanto, a preclusão é um instituto processual que visa a dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos e fazendo com que não se eternizem em repetições constantes razão pela qual está diretamente relacionada com ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, revelando-se indevida a nova análise da questão também pelo juiz.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – ARTS. 502 E 505, NCPC - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO PROVIDO. Ao proferir a decisão recorrida, a douta magistrada pronunciou-se sobre questões já decididas, inclusive, já transitadas em julgado, pelo que não pode novamente analisá-las, porquanto operada a preclusão pro judicato, tendo em vista o devido processo legal, bem como o princípio da segurança jurídica. Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” (AI 65697/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – NOVA SENTENÇA ACOLHENDO A PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTIGO 471 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.” (Ap 2559/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 29/02/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Inteligência do art. 471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015)

Decorrido o prazo de impugnação regular, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica, não é dado ao julgador (CPC, art. 505) e à parte (CPC, art. 507) alterar sua posição quando já se manifestou anteriormente sobre o cabimento do Recurso.

A respeito da preclusão, ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO elucidam:

“Politicamente justifica-se a preclusão em virtude do princípio pelo qual a passagem de um ato processual para outro supõe o encerramento do anterior, de tal forma que os atos já praticados permaneçam firmes e inatacáveis. Quanto mais rígido o procedimento - como o é o brasileiro, por desenvolver-se através de fases claramente determinadas pela lei - maior se torna a importância da preclusão.” ("Teoria Geral do Processo", 12a edição, São Paulo, Malheiros Editores, 1996, no 210, pág. 332)

Se não bastasse, o rol de matérias agraváveis delineado no art. 1015 do CPC não se trata de numerus clausus, devendo utilizar a exegese lógico-sistemática do Codex emprestada pela jurisprudência.

A perquirição da mens legis deve ser objeto de ponderação pelo intérprete, como se importa ressaltar a concepção inaugural da Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

“Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito. Sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização, no mundo empírico, por meio do processo.”

Não se olvida que a novel alteração do Código de Processo Civil perpassa pela compreensão de o processo corresponder à teoria comprometida com a sua “natureza fundamental de método de resolução de conflitos, por meio do qual se realizam valores constitucionais.” Outrossim, a instituição de um rol de matérias agraváveis (art. 1015) comporta querela afetada sob a sistemática de recursos repetitivos.

Nesse sentido, a Ministra NANCY ANDRIGHI, em voto proferido no julgamento do Tema 988 dos Recursos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a necessidade de se interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador, a qual se apresenta subjacente à norma jurídica. Desta feita, preconiza a “taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo.”

Partindo dessa interpretação, baixando os fatos à realidade, em seus múltiplos e específicos aspectos, tem-se que as decisões que mantem o valor conferido à causa não comportam discussão via agravo de instrumento, pois a matéria pode ser futuramente alegada pelas partes, sem prejuízo às partes, em sede de preliminar da apelação.

De outro lado, aquelas prestações jurisdicionais em que se altera o conteúdo econômico da demanda para majorar substancialmente o valor da causa, consolidado reflexo econômico-financeiro àquele que ingressou com o litígio, merece ser conhecida.

Nesse sentido encontra-se a linha lógica consolidada no julgamento do REsp 1.696.396-MT, cuja ementa assim se encontra redigida:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada pelos Agravados.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Versa o recurso sobre Agravo de Instrumento interposto por AFRIKIN OVCHINNIKOV, inconformado com a decisão interlocutória proferida na Ação de Oposição no 1001475-58.2020.8.11.0044, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Paranatinga /MT, que determinou a emenda da inicial para atribuir à causa o valor econômico do imóvel, acrescido do pedido de relativo à retenção de benfeitorias.

Com a devida vênia, sopesando os litígios em curso na instância originária (Ação de Rescisão Contratual no 0001457-30.2015.8.11.0044), tem-se que a determinação de emenda acabou se baseando em meras conjecturas sobre o valor do bem.

Veja que o Agravante ingressou com a Ação de Oposição no 1001475- 58.2020.8.11.0044 perante a 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT para manter a posse e propriedade bem, adquirindo mediante pagamento de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

Tanto que na petição inicial consignou a ordem e forma dos pedidos da seguinte forma:

“Pelo exposto, requer-se a Vossa Excelência que:

(...)

e) que sejam julgadas PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial a fim de que:

e.1) seja o Opoente AFRIKIN OVCHINNIKOV declarado e reconhecido como legítimo possuidor e propriedade do imóvel denominado Fazenda Karibe adquirido, de boa-fé, com supedâneo no INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL e posse exercida oposição de qualquer pessoa até o presente instante;

e.2) que seja expressamente afastada a possibilidade de discussão sobre tal matéria – posse e propriedade da Fazenda Karibe – nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos no 1457- 30.2015.811.0044 (Cód. 619987), movida por DEODATO MENCK CINTRA e MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA contra DIEGO DA SILVA ABEL, cabendo as partes lá resolveram suas divergências com base em eventual perdas e danos;

e.3) subsidiariamente, na eventual e remota hipótese de não ser acolhido o pleito autoral, que seja garantido ao Opoente o direito a ressarcimento integral e prévio do valor pago pela compra do bem, investimentos e retenção de benfeitorias, tudo com supedâneo no art. 884 e art. 885, ambos do CC/02 e art. 744 do CPC e no importe de R$ 2.645.206,93 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e seis reais e noventa e três centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso da quantia – INPC – e juros moratórios de 1% ao mês.” (ID 34820588 - Pág. 18/20)

Logo, fica claro que o pedido indenizatório contido na exordial tem caráter subsidiário, atraindo a incidência, no caso concreto, do disposto no art. 292, VII, do CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.”

E qualquer tentativa de afastar tal normativa nesse momento processual implicaria em prematuro julgamento da causa por transparecer o reconhecimento, ainda que implícito, da improcedência do pleito principal, ou seja, conduta essa que deve ser evitada pelo julgador.

Ademais, quando do provimento do Recurso de Apelação no 1457-30.2015.811.0044 (demanda conexa), houve determinação de realização de perícia que, dentre outros pontos, visa constatar a dimensão da área litigiosa e benfeitorias nela existentes:

“Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC, Súmula no 568 e AgInt no AREsp 1755512/PR, ambos do colendo Superior Tribunal de Justiça, PROVEJO a pretensão recursal para:

a) anular a sentença recorrida pela evidente caracterização do cerceamento de defesa ante a não realização da prova técnica pericial sobre área litigiosa;

b) determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem a fim de que reabra a instrução processual, requisitando do INCRA a cópia integral do Processo Administrativo no 54240.004251/2006-63 e designando perícia com a finalidade verificar a localização do bem em confronto com o memorial descritivo contratual e informações do INCRA, limites da posse, sobreposição de área e eventual impossibilidade de regularização, bem como delimitar as benfeitorias realizadas no imóvel pelo Apelante (CC/02, art. 1219);

c) após, encerrada a instrução, seja finalmente sentenciado o feito.”

Logo, não se verificar situação apta a comportar, ao menos neste instante processual, a alteração do valor conferido à causa pelo Agravante, que se esteia em prova documental (contrato) e norma explícita, que, para ser afastada, demandaria exame do pleito principal.

Outro ponto é que a oposição (art. 682 do CPC/2015) consiste na forma pela qual o opoente, espontaneamente, exerce seu direito de ação deduzindo para si o direito ou coisa objeto do litígio, visando assim excluir o interesse do autor e do réu em processo adjacente.

E na ação de oposição cujo objeto é a manutenção dos efeitos e direitos do negócio jurídico entabulado entre as partes, o valor atribuído será o valor do próprio contrato e benfeitorias, conforme preconiza o art. 292, II do CPC, e como ocorre no presente caso.

A propósito do assunto, colha-se a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que aquele atribuído pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Não se pode alterar de ofício o valor da causa que está arrimado em planilha detalhada de cálculos. Embora não seja possível nesse momento processual verificar a retidão dos cálculos, certo é que ao autor não pode ser subtraído o direito de pleitear em juízo tudo aquilo que entende lhe ser devido.” (N.U 1008185-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. O valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que a parte demandante pretende obter. Nas ações que versem acerca dos requisitos de constituição do negócio jurídico, envolvendo algum contrato, o valor atribuído será o valor do próprio contrato. Custas a serem distribuídas em partes iguais, art. 86, CPC/15.” (TJ-MG - AC: 10058150032462001 Três Marias, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/09/2017, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017)

Neste sentido é o entendimento consolidado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA DE VALORES. SÚMULA No 568/STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO. NÃO CABIMENTO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 5/STJ. 1. O valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, ou seja, o proveito econômico pretendido na demanda. 2. Entendimento da Corte de origem em conformidade com a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 568/STJ. 3. Rever a conclusão acerca do proveito econômico pretendido na ação de rescisão contratual implicaria reexame de cláusula contratual, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula no 5/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp: 1570450 RJ 2010/0217021-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Aliás, a atribuição de valor à causa do contrato coaduna-se com o desenlace da demanda principal (Ação no Recurso de Apelação no 1457-30.2015.811.0044), onde se pretende a rescisão do contrato de compra e venda firmando entre os Agravados, que resultou subsequente na relação objeto do litígio originário.

Este egrégio Tribuna de Justiça apreciou questão similar e assim se posicionou sobre o caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C ENTREGA DE COISA INCERTA – LIDE QUE VERSA SOBRE A EXISTÊNCIA E CUMPRIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO (CPC, ART. 292, II) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 292, II, do CPC é claro e objetivo ao estipular que “o valor da causa (...) será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”, e, conforme orienta a jurisprudência do STJ, “nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil (1973), o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 1.379.627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 26/4/2011).” (N.U 1013436-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Se não bastasse, o Agravante poderia ter utilizado como parâmetro o valor do contrato que fundamenta o pedido principal, mas optou por valorar a causa com base no pedido subsidiário, ou seja, o pleito de maior monta a fim de respeitar o disposto no artigo 292, VII, CPC.

Portanto, se mostra correto o valor de R$ 2.673.333,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e três reais) haja vista que representa o valor integral a ser obtido na presente demanda, em obediência ao artigo 292, inciso VII, CPC.

Com esses fundamentos, consoante regra prevista no Art. 292 do CPC e seus incisos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso reformar a decisão agravada e manter o valor da causa conforme atribuído na inicial, devendo-se prosseguir com o regular deslinde do feito.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023